Tribunal: CARF
Processo: 10845.900351/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E APURAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, o Despacho Decisório identifica de forma específica a matéria e traz fundamentação suficiente para a compreensão da glosa feita. Não se configura hipótese de cerceamento de direito de defesa e, portanto, de nulidade.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso concreto, a fundamentação da decisão de primeira instância, embora sintética, é suficiente para a compreensão da manutenção da glosa questionada e foi amparada no Despacho Decisório original bem como em manifestação da fiscalização emitida em sede de diligência. Não se vislumbra, portanto, ocorrência de hipótese de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110. IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação que rege o processo administrativo fiscal a pretensão de dirigir as intimações ao advogado, conforme dicção da Súmula CARF no 110.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS ANTERIORES. PER/DCOMP. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, a estimativa mensal de IRPJ que tenha sido compensada com créditos anteriores por meio de Declaração de Compensação - DCOMP, mesmo que esta não tenha sido homologada, pode compor o saldo negativo apurado no ajuste anual do lucro real.
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS.
Tendo o contribuinte comprovado o recolhimento de IRRF por meio dos Comprovantes de Arrecadação, este montante deve compor o saldo negativo de IRPJ do período.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900351/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.454 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
ECOPORTO SANTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO E
APURAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na espécie, o Despacho Decisório identifica de forma específica a matéria e
traz fundamentação suficiente para a compreensão da glosa feita. Não se
configura hipótese de cerceamento de direito de defesa e, portanto, de nulidade.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso concreto, a fundamentação da decisão de primeira instância, embora
sintética, é suficiente para a compreensão da manutenção da glosa questionada
e foi amparada no Despacho Decisório original bem como em manifestação da
fiscalização emitida em sede de diligência. Não se vislumbra, portanto,
ocorrência de hipótese de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO.
SÚMULA
CARF
No
110.
IMPOSSIBILIDADE.
Não encontra respaldo na legislação que rege o processo administrativo fiscal a
pretensão de dirigir as intimações ao advogado, conforme dicção da Súmula
CARF no 110.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ESTIMATIVA MENSAL DE IRPJ. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS
ANTERIORES. PER/DCOMP. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, a estimativa mensal de
IRPJ que tenha sido compensada com créditos anteriores por meio de
Declaração de Compensação - DCOMP, mesmo que esta não tenha sido
homologada, pode compor o saldo negativo apurado no ajuste anual do lucro
real.
IRRF. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900351/2011-03
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

Tendo o contribuinte comprovado o recolhimento de IRRF por meio dos
Comprovantes de Arrecadação, este montante deve compor o saldo negativo de
IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão de piso, indeferir o pleito de
intimação do patrono e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Tratam os presentes autos do Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER no
17311.20376.030407.1.7.02-8518, por meio do qual o contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no montante original de R$ 212.107,56.
O crédito formalizado por meio do PER foi utilizado na compensação de débitos
de responsabilidade do sujeito passivo conforme as seguintes Declarações de Compensação –
DCPM:
DCOMP
Saldo de crédito original
Crédito original utilizado Saldo remanescente
17311.20376.030407.1.7.02-8518
R$212.107,56
R$134.712,45
R$77.395,11
30085.01809.270506.1.7.02-5358
R$77.395,11
R$1.225,88
R$76.169,23
34002.43869.270506.1.7.02-8652
R$76.169,23
R$76.169,23
R$0,00
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

A autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos
– DRF/Santos, por meio do Despacho Decisório no 916054995, indeferiu o pleito creditório e
não homologou as compensações declaradas. Em síntese, a fiscalização confirmou parcialmente
as retenções na fonte de IRPJ (IRRF), os pagamentos de estimativas, bem como as estimativas
mensais de IRPJ compensadas, conforme tabela abaixo:

A autoridade administrativa detalhou as razões que levaram à glosa e parte do
crédito pleiteado da seguinte forma:
- IRRF:

- Pagamentos:

- Estimativas mensais de IRPJ compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores:

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

- Demais estimativas compensadas:

Assim, do total de R$ 1.405.788,23 que deveriam compor o saldo negativo de
IRPJ no ano calendário 2005, a fiscalização confirmou apenas R$ 1.115.684,18. Considerando
que o IRPJ devido apurado pelo contribuinte na DIPJ era de R$ 1.193.680,67, a fiscalização
chegou à conclusão que havia IRPJ a pagar no valor de R$ 77.996,49 e não saldo negativo de
IRPJ.
Diante dessa constatação, o pleito creditório foi indeferido.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade cujas razões foram sintetizadas pela autoridade julgadora de primeira
instância nos seguintes termos:
Considerado cientificado dessa decisão em 08/04/2011 (fl. 24), bem como da cobrança
dos débitos remanescentes, o sujeito passivo apresentou Manifestação de
Inconformidade em 05/05/2011 (fls. 27 a 29), acrescida de documentação anexa.
Em sua defesa, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado, apresenta
demonstrativos e esclarece:
a) Imposto de renda retido na fonte. Esclarece que em 2005 possuía operação de mútuo
com seus acionistas, pessoas físicas, na condição de mutuante, sendo responsável pela
retenção e recolhimento do IRRF. Argumenta que seu direito está amparado pelo art. 70
da Lei no 8.981/95, que dispõe que as operações de mútuo são equiparadas às operações
de renda fixa para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte e pelo art. 299 do
RIR, que estabelece que a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto apurado no mês, o
imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo.
b) Estimativas compensadas. Optante pela tributação pelo lucro real, esclarece que teria
recolhido estimativas mensais de IRPJ a maior referente à competências maio, junho e
julho de 2005, não atentando para o seu direito de compensar automaticamente os
recolhimentos por estimativas dentro do próprio ano-calendário, sem a necessidade de
pedido formal de compensação com a Receita Federal, uma vez que o Imposto de
Renda foi apurado com base em balanço de suspensão/redução.
Ao final, entendendo ter evidenciado a existência de saldo negativo suficiente para a
compensação dos débitos, requer a homologação do PER/DCOMP.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

Em 13/05/2016, este processo foi a julgamento na primeira instância
administrativa. Houve, entretanto, a conversão em diligência. A autoridade julgadora observou
que parte dos créditos que compunham o saldo negativo de IRPJ pleiteado advinham de
compensações com pagamentos indevidos de estimativas de períodos anteriores. Trata-se da
estimativa de IRPJ relativa ao período de apuração de agosto/2005. Destaco trecho do relatório
que fundamentou a diligência:
Por meio aos sistemas da Receita Federal foi identificado que
pagamentos/compensações de estimativas mensais relativos a parcelas de composição
do saldo negativo de IRPJ, que teria dado origem ao crédito pleiteado nestes autos,
também foram utilizadas para extinção de outros débitos da contribuinte por meio do
envio de outras Declarações de Compensação, conforme detalhado a seguir:

A análise das declarações de compensação objetos dos processos no
10845.903301/2009-55 10845.903635/2009-29 e 10845.903302/2009-08, relacionadas
com os presentes autos, identificou que na data em que a decisão foi proferida havia o
entendimento de que o recolhimento efetuado somente poderia ser utilizado na dedução
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período. Assim, foi emitido Despacho Decisório cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos declarados por se tratar de
pagamento a titulo de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BSB
observou que o entendimento acerca da possibilidade de repetição de indébito caracterizado pelo
pagamento indevido de estimativa de IRPJ havia sido substancialmente alterado pela Solução de
Consulta Interna no 19/2011 que, em síntese, passou a validar a repetição do montante pago
indevidamente ao invés de obrigar à utilização na composição de saldo negativo no ajuste anual.
Considerando que havia diversos processos com créditos oriundos de pagamentos
indevidos de estimativas cujos resultados influíam no crédito controlado no presente processo, a
DRJ/ BSB determinou à unidade da RFB a realização de diligência e novo pronunciamento sobre
esses créditos à luz da nova posição adotada pela RFB conforme Solução de Consulta acima
citada. Destaco excerto da decisão:
Diante disso e da mudança de posicionamento da RFB sobre a matéria, foi solicitada
diligência para que a DRF de origem se pronunciasse a respeito da existência do direito
creditório pleiteado nos processos já citados (relacionados com os presentes autos) e
informasse, caso se comprovasse a existência do crédito, se o valor seria suficiente para
homologar os débitos confessados em cada PER/DCOMP.
Estes processos encontram-se listados a seguir:
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03
 10845.903301/2009
-55 (Despacho no 32 – 4a Turma DRJ/Brasília)  10845.903302/2009
-08 (Despacho no 33 – 4a Turma DRJ/Brasília)  10845.903635/2009
-29 (Despacho no 34 – 4a Turma DRJ/Brasília)  10845.903637/2009
-18 (Despacho no 35 – 4a Turma DRJ/Brasília)  10845.907857/2009
-11 (Despacho no 36 – 4a Turma DRJ/Brasília)
Considerando a influência dos créditos nos processos acima sobre a apuração do
crédito pleiteado pelo contribuinte neste processo, a DRJ solicitou nova manifestação da
autoridade administrativa:
Quanto aos presentes autos, elucidadas a existência / utilização do crédito objeto dos
processos relacionados, já citados, solicita-se, em diligência que sejam tomadas as
seguintes providências:  confirmar a existência e determinar o valor das pa
rcelas “pagamentos” e “demais
estimativas compensadas” que devem ser utilizadas na composição do saldo negativo de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ apurado no ano-calendário 2005
(exercício 2006);  se for o caso, refazer os cálculos elabor
ando novo demonstrativo de compensação.
Ressalte-se que, para fins de cálculos, cada débito deverá estar acrescido de juros e
multa de mora, quando cabíveis.
Em 24/01/2017, a DRJ/BSB reiterou a solicitação da diligência.
Em 10/02/2017, a DRF/Santos emitiu o Despacho Decisório no 06/2017. Neste a
autoridade administrativa informou que reconheceu o crédito pleiteado nos 5 processos acima
listados e concluiu:
- Em relação às estimativas pagas:
Considerando os fundamentos de fato e de direito expostos acima, bem como as
consultas aos sistemas informatizados da RFB, conforme telas anexas (folhas 154 a
175) e em resposta à solicitação de diligência, confirmamos os seguintes valores das
parcelas a serem utilizadas na composição do aludido saldo negativo:

Obs: A estimativa do PA 06/2005 (receita 2362) foi quitada com o pagamento no valor
de R$ 28.981,70, efetuado em 30/06/2016, encerrando o processo de cobrança no
10845.900.581/2011-64 (folhas 172 e 173). Em relação ao pagamento realizado em
29/07/2005, há R$ 12.331,62 disponível (folhas 170 a 171 e 174).
Acata-se, dessa forma, um pagamento à maior na composição do saldo negativo,
conforme entendimento exarado na SCI Cosit no 19/2011, por questões de praticidade
operacional.
- Em relação às estimativas compensadas:
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

1) Maio / 2005: compensação não homologada. Devedor no sistema PROFISC (folhas
179 a 185);
2) Junho / 2005: Estimativa quitada (folhas 170 a 174).
3) Agosto / 2005: Estimativa quitada por compensações (folhas 186 a 195). Processos:
10845.903.734/2009-19 (folhas 157 a 158), 10845.907.686/2009- 20 (folhas 190 a 191),
10845.907.415/2009-74 (folhas 192 a 193), 10845.901.262/2013-38 (folhas 194 a 195),
10845.903.735/2009-55 (folhas 159 a 160) e 10845.904.068/2009-28 (folhas 161 a
162), conforme valores abaixo:

O contribuinte tomou ciência do relatório da diligência. Entretanto, o prazo para
manifestação fluiu in albis.
No julgamento de primeira instância, a DRJ/BSB considerou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade. Destaco trecho em que a autoridade julgadora de
primeira instância resume a decisão:
No presente caso, a contribuinte declarou na DIPJ do período saldo negativo de IRPJ no
montante de R$ 212.107,56, tendo sido deduzidos do imposto de renda apurado sobre o
lucro real parcelas referentes ao Programa de Alimentação do Trabalhador, no montante
de R$ 30.505,57; à Atividade Audiovisual, no valor de R$ 22.879,18; à retenção na
fonte, no montante de R$ 141.518,27; ao imposto de renda retido na fonte por órgãos
públicos, no montante de R$ 10.023,04; e ao IRPJ mensal pago por estimativa no
montante de R$ 1.254.246,92 (fl. 108).
Em relação às parcelas de composição do crédito, consulta aos sistemas da Receita
Federal e o resultado do pedido de diligência demonstram que:  Pagamentos de Estimativa mensal
pagamentos no montante de R$ 1.007.746,63.  “Demais Estimativas Compensadas”: o Despac
reconhece “demais estimativas compensadas” no montante de R$ 230.654,99.  “Estimativas Co
PER/DCOMP nos 23526.35480.230905.1.7.02-3815 e 18717.42733.210809.1.7.02-
7454 não foram homologados, sendo que o último foi objeto do Acórdão no 03-70.811
da 4a Turma da DRJ/BSB. Desse modo não se confirma os valores declarados no
PER/DCOMP.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03
 Retenção na fonte: batimentos realizados nos sistemas da Receita Federal
confirmam o valor já reconhecido no Despacho Decisório, que foi de R$
117.156,38.
Assim, refazendo-se o cálculo do saldo negativo de IRPJ e considerando que
o imposto apurado no período totaliza R$ 1.247.065,42, conforme
informação extraída da DIPJ (fls. 178), temos:

Desta forma, pode-se cotejar a composição do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte e os montantes reconhecidos pela autoridade fiscal e pela DRJ/BSB por meio da
seguinte tabela:
PER/DCOMP
Despacho Decisório Decisão DRJ/BSB
IRPJ devido
R$1.193.680,67
R$1.193.680,67
R$1.193.680,67
IRRF
R$151.541,31
R$117.156,38
R$117.156,38
Pagamentos
R$1.007.746,63
R$995.668,40
R$1.007.746,63
Estimativas compensadas com saldo negativo
R$27.923,53
R$0,00
R$12.078,23
Demais estimativas compensadas
R$218.576,76
R$2.859,40
R$218.576,76
Soma das parcelas do crédito
R$1.405.788,23
R$1.115.684,18
R$1.355.558,00
IRPJ a Pagar / Saldo Negativo
-R$212.107,56
R$77.996,49
-R$161.877,33

Consequentemente, os valores que foram indeferidos, segundo a decisão de piso,
são os seguintes:
- IRRF, no valor de R$ 34.384,93, relativo às retenções feitas pelo próprio
contribuinte (CNPJ no 02.390.435/001-15, Código de Receita 3426);
- Estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior, no valor de
R$ 15.845,30 (maio /2005).
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, em síntese, reiterou as razões da manifestação de inconformidade e
aduziu as seguintes alegações relativamente à decisão de piso:
- Quanto ao IRRF, a DRJ/BSB, a rigor, teria deixado de se pronunciar sobre as
alegações da manifestação de inconformidade, pois teria somente registrado que os batimentos
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

realizados nos sistemas da RFB teriam confirmado os valores do Despacho decisório. Todavia,
os valores indeferidos teriam sido efetivamente recolhidos conforme documentos de fls. 109 a
116 dos autos.
- Quanto à questão da estimativa compensada com créditos anteriores, o
contribuinte pede a nulidade dos despachos decisórios e da decisão de piso por deficiência na
motivação e fundamentação dos atos administrativos que inviabilizaria o pleno exercício do
direito de defesa.
Por fim, requereu a reforma da decisão de piso e a homologação das
compensações declaradas. Requereu, também, que as intimações fossem dirigidas ao patrono,
com cópia para si.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.

Preliminar de nulidade do Despacho Decisório e da decisão de primeira
instância.

O contribuinte, no tópico Falta de motivação e clareza da peça recursal requer a
declaração de nulidade do Despacho Decisório e da decisão de primeira instância nos seguintes
termos:
15. No presente caso, nota-se deficiência de motivação da decisão recorrida
no que diz respeito à não homologação dos demais valores discutidos nos
autos. A decisão recorrida fundamenta-se única e exclusivamente, para
composição do crédito, em “consulta aos sistemas da Receita Federal e o
resultado do pedido de diligência”. Mas, efetivamente, não consta nos autos
quais extratos ou quais documentos amparam a não homologação dos
demais créditos, especialmente o de R$ 15.845,30 (quinze mil, oitocentos e
quarenta e cinco reais e trinta centavos) relativo as estimativas do mês me
maio de 2005 (fls. 07 destes autos, pág. 06 da PER/DCOMP).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

16. Desta forma, a deficiência (i) na apuração do crédito tributário, (ii) de
motivação e (iii) fundamentação, tanto da decisão recorrida quanto do
despacho decisório, inviabiliza que a Recorrente exerça seu direito ao
contraditório e à ampla defesa, motivo pelo qual devem ser declarados
nulos.
As hipóteses de nulidade aplicáveis ao caso estão listadas no artigo 59 do Decreto
no 70.235/72, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Entretanto, na espécie, não vislumbro a ocorrência de cerceamento do direito de
defesa e penso tratar-se de inconformidade com a decisão de mérito da matéria. Vejamos.
É cediço que os procedimentos de análise e emissão de Despachos Decisórios
sobre direitos creditórios (PER/DCOMP) são céleres e sintéticos. Entretanto devem conter as
informações necessárias para a compreensão do eventual indeferimento de pleito creditório e não
homologação de compensação declarada.
No caso em tela, a fiscalização informou que a razão para o indeferimento do
crédito relativo à estimativa do mês de maio de 2005 no valor de R$ 15.845,30 foi o
indeferimento da DCOMP no 23526.35480.230905.1.7.02-3815. Por meio desta DCOMP, o
contribuinte havia compensado a estimativa de 05/2005 com créditos anteriores. Uma vez que a
compensação não foi homologada, a autoridade fiscal entendeu que a estimativa não poderia
compor o saldo negativo de 2005 conforme pleiteado.
Penso que a fundamentação apresentada é suficiente para a compreensão da
decisão da autoridade administrativa.
Não exacerba lembrar que a fiscalização voltou a se manifestar sobre a matéria
por meio do Despacho Decisório DRF/STS no 06/2017, emitido em atendimento à determinação
de diligência conforme relatado alhures. No despacho, a autoridade fiscal voltou a afirmar que a
DCOMP relativa à estimativa de 05/2005 não havia sido homologada e o sistema da RFB
registrava saldo devedor (e não credor).
Intimado, o contribuinte quedou-se inerte.
No acórdão da DRJ/BSB, a matéria foi fundamentada da seguinte forma:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

“Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de períodos anteriores”: o
PER/DCOMP
nos
23526.35480.230905.1.7.02-3815
e
18717.42733.210809.1.7.02- 7454 não foram homologados, sendo que o
último foi objeto do Acórdão no 03- 70.811 da 4a Turma da DRJ/BSB. Desse
modo não se confirma os valores declarados no PER/DCOMP.
Em síntese, a fundamentação adotada pelas autoridades fiscal e julgadora de
primeira instância foi que a estimativa mensal de 05/2005 não poderia compor o saldo negativo
de IRPJ porque a declaração de compensação com a qual teria sido quitada não foi homologada.
A razão é bem clara. Assim, penso que se trata de inconformidade com a decisão
de mérito, que será tratada em seguida.
Destarte, neste ponto, voto por afastar as preliminares de nulidade do Despacho
Decisório e da decisão primeva.

Mérito.
Estimativa mensal de 05/2005 compensada com saldo negativo de período
anterior.
Conforme visto, a estimativa mensal de IRPJ de 05/2005 foi compensada por
meio da DCOMP no 23526.35480.230905.1.7.02-3815 com créditos de períodos anteriores.
O crédito relativo a esta estimativa foi indeferido porque a compensação declarada
não havia sido homologada, até o momento da decisão de primeira instância.
Entretanto, a interpretação da legislação de regência foi substancialmente alterada
por meio do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, cuja ementa, na parte que interessa,
enuncia:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
[...]
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Destarte, diante no novel entendimento externado pela RFB, tenho que o crédito
relativo à estimativa de 05/2005 no valor de R$ 15.845,30 deve ser reconhecido, sob pena de se
cobrar duas vezes o mesmo crédito: uma vez por meio do PER/DCOMP no
23526.35480.230905.1.7.02-3815 e outra vez por meio da glosa no presente processo.
O entendimento aqui esposado está em linha com a jurisprudência do CARF,
conforme se pode observar nos seguintes julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de uma
declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu direito. O crédito do
sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170 do CTN. (Acórdão
CARF no 1302-004.431, de 12/03/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018. (Acórdão CARF no 9101-
004.828, de 04/03/2020)
Assim, neste ponto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

IRRF.
Conforme relatado, a parcela do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF que
foi indeferida diz respeito às retenções e recolhimentos que teriam sido efetuados pelo próprio
contribuinte sob o Código de Receita 3426 no valor de R$ 34.398,93.
O contribuinte alegou que estas retenções decorrem de operações de mútuo e que
a retenção e o recolhimento teriam sido feitos pelo próprio contribuinte. O disposto no artigo 70
da Lei no 8.981/95 daria azo ao crédito.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

De fato, o citado dispositivo legal prevê:
Art. 70. As operações de mútuo e de compra vinculada à revenda, no mercado
secundário, tendo por objeto ouro, ativo financeiro, continuam equiparadas às operações
de renda fixa para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte.
§ 1o Constitui fato gerador do imposto:
a) na operação de mútuo, o pagamento ou crédito do rendimento ao mutuante;
b) na operação de compra vinculada à revenda, a operação de revenda do ouro.
§ 2o A base de cálculo do imposto será constituída:
a) na operação de mútuo, pelo valor do rendimento pago ou creditado ao mutuante;
b) na operação de compra vinculada à revenda, pela diferença positiva entre o valor de
revenda e o de compra do ouro.
§ 3o A base de cálculo do imposto, em Reais, na operação de mútuo, quando o
rendimento for fixado em quantidade de ouro, será apurada com base no preço médio
verificado no mercado à vista da bolsa em que ocorrer o maior volume de operações
com ouro, na data da liquidação do contrato, acrescida do Imposto de Renda retido na
fonte.
§ 4o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverão ser ainda
observados que:
a) a diferença positiva entre o valor de mercado, na data do mútuo, e o custo de
aquisição do ouro será incluída pelo mutuante na apuração do ganho líquido de que trata
o art. 72;
b) as alterações no preço do ouro durante o decurso do prazo do contrato de mútuo, em
relação ao preço verificado na data de realização do contrato, serão reconhecidas pelo
mutuante e pelo mutuário como receita ou despesa, segundo o regime de competência;
c) para efeito do disposto na alínea b será considerado o preço médio do ouro
verificado no mercado à vista da bolsa em que ocorrer o maior volume de operações, na
data do registro da variação.
§ 5o O Imposto de Renda na fonte será calculado aplicando-se a alíquota prevista no
art. 65.
§ 6o Fica o Poder Executivo autorizado a baixar normas com vistas a definir as
características da operação de compra vinculada à revenda de que trata este artigo.
De acordo com a disposição do texto normativo, no momento em que se
reconhece contabilmente (crédito) a renda do mutuante, incide o IRRF.
Penso que o contribuinte tem razão ao alegar que, na decisão de primeira
instância, a autoridade julgadora deixou de se manifestar diretamente a respeito das alegações
lançadas. Afinal, os elementos probatórios trazidos aos autos aparentemente, conflitavam com a
informação prestada pela fiscalização e colhida nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

No caso, o contribuinte apresentou os elementos de prova de fls. 109 e seguintes,
nos quais os recolhimentos dos seguintes valores estão devidamente comprovados pelos
respectivos Comprovantes de Arrecadação:
Período de apuração
Valor do DARF
Principal (Cód. Receita 3426)
jan/05
R$4.395,10
R$4.366,29
fev/05
R$4.781,12
R$4.781,12
mar/05
R$4.719,37
R$4.719,37
abr/05
R$4.775,70
R$4.775,70
abr/05
R$4.874,06
R$4.874,06
abr/05
R$1.074,68
R$1.050,42
jun/05
R$5.314,93
R$5.314,93
jul/05
R$5.165,80
R$5.165,80
jul/05
R$1.636,30
R$1.636,30
Total
R$36.737,06
R$36.683,99

De fato, o contribuinte não apresentou DIRF ou Comprovantes de Rendimentos
para dar suporte aos montantes de IRRF, mas este Conselho Administrativo tem reiteradamente
reconhecido a validade da comprovação por outros meios, como se pode observar nos seguintes
julgados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE INFORME DE
RENDIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO.
Na situação em que a fonte pagadora não fornece o comprovante anual de retenção, a
respectiva prova pode ser feita por outros meios, como registros contábeis do
beneficiário e respectivos documentos e declarações fiscais. (Acórdão CARF no 9101-
004.149, de 07/05/2019)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtêlo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. (Acórdão CARF no
9101-003.437, de 07/02/2018)
Impende destacar, também, que os valores comprovados por meio dos
Comprovantes de Arrecadação não se confundem com os valores de IRRF deferidos pela
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

autoridade fiscal e mantidos pela instância a quo. Para que não haja dúvidas, reproduzo parte do
detalhamento do Despacho Decisório, na parte que trata do IRRF reconhecido:

Considerando que o contribuinte comprovou o recolhimento de IRRF no Código
de Receita 3426 no valor de R$ 36.683,99 e que esse não se confunde com o valor já deferido; e
considerando que o valor pleiteado conforme PER/DComp é de R$ 34.384,93, tenho que, neste
ponto, deve-se dar provimento ao recurso voluntário.

Intimação do advogado.
O pedido de intimação do advogado não encontra respaldo na legislação de
regência do processo administrativo tributário na esfera da União, consoante dicção da Súmula
CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Voto, portanto, por indeferir o pedido de intimação do advogado.

Conclusão.
Voto por afastar as preliminares de nulidade do Despacho Decisório e da decisão
de piso, por indeferir o pleito de intimação do patrono e, no mérito, por dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.454 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.900351/2011-03

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital